Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706370-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DUTRA AGRAVADO: ERICA RIBEIRO COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23734642) interposto por CARLOS EDUARDO DUTRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ÉRICA RIBEIRO COUTINHO, indeferiu a tutela de urgência. Eis o r. decisório hostilizado (ID 23734645): Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade proposta por CARLOS EDUARDO DUTRA em desfavor de ERICA RICCO RIBEIRO COUTINHO. O Autor narra que manteve união estável com a Ré de 2000 a 2010, cuja dissolução se deu por meio de sentença. Afirma que, ao tempo da dissolução da união estável, restou decidido que o imóvel de propriedade dos ex conviventes seria objeto de partilha em momento posterior, na proporção de 50% para cada condômino, ficando o Autor na posse do bem até a efetiva venda. Alega que a Ré, valendo-se da vulnerabilidade do Autor, confeccionou, na data de 07.12.2020, instrumento particular de partilha definitiva de referido imóvel, com o ajuste de que o mesmo deveria ser vendido pelo Requerente no prazo improrrogável de 03 meses, cabendo à Requerida o importe mínimo de R$ 1.000.000,00, ou ainda metade do valor bruto da venda, o que for maior. Informa que restou asseverado que, caso o imóvel não fosse vendido no prazo assinalado, ou seja, até 07.03.2021, a Ré teria o direito de comprar a parte do Requerente pela quantia de R$ 700.000,00, a ser pago mediante uma entrada de R$ 500.000,00, consubstanciada em uma sala comercial, e o saldo remanescente de R$ 200.000,00 em um prazo de 30 dias. Defende que o instrumento particular de partilha celebrado entre as partes é viciado, pois estipula condições extremamente vantajosas à Requerida em detrimento do Requerente, especialmente se observada sua idade avançada, que prejudica seu discernimento para a realização do ato. Aduz que, em meados de novembro, a Ré passou a frequentar com assiduidade o imóvel, pressionando psicologicamente o Requerente, chegando inclusive a mantê-lo em cárcere privado sob ameaça com faca por horas, oportunidade na qual o convenceu a assinar referido instrumento. Sustenta, por fim, que o Autor foi induzido a erro, na medida em que desconhecia o laço de amizade entre a Requerida e a advogada que redigiu e assinou referido instrumento, patrocinando especialmente os interesses da Ré. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do documento durante o decurso processual, até julgamento definitivo do mérito. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, nos termos da manifestação de Id. n. 82204484. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A documentação que instrui a petição inicial indica que o Instrumento Particular de Acordo de Partilha foi entabulado entre as partes no dia 07/12/2020, consoante documento de Id. n. 82120580. Por sua vez, a ocorrência registrada contra a Ré se refere a fato ocorrido em 17/12/2020 (Id. n. 82120583), data posterior à assinatura do Instrumento Particular. Assim, em princípio, o Acordo de Partilha não foi firmado pelo Autor sob coação. Por outro lado, os documentos juntados na petição inicial não são suficientes para atestar a alegada amizade entre a Ré e a advogada subscritora do Instrumento Particular. Conforme ressaltou o Promotor de Justiça na manifestação de Id. n. 82204484, o Autor conferiu Procuração à mesma advogada dez anos antes, nos autos da ação de dissolução de sociedade de fato. Nesse contexto, não vislumbro, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Autor, de modo a autorizar o deferimento da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. (grifo no original) Insatisfeito, o autor, ora agravante, interpõe embargos de declaração em face do r. decisório acima transcrito, tendo o MM. Juízo se manifestado no seguinte sentido (ID 83519418 dos autos de origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS EDUARDO DUTRA contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 82319816, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Embargante alega que a Decisão é contraditória, na medida em que, tempo algum foi suscitado na exordial que o documento ora combatido fora firmado em coação imediatamente após a agressão relatada no Boletim de Ocorrência. Sustenta que a agressão psicológica era constante, sendo o fato descrito no Boletim de Ocorrência o fato limite. Afirma que diligenciou perante o Cartório de Registro de Imóveis, oportunidade na qual verificou que referido imóvel não possuí registro individualizado, razão pela qual pode ser facilmente negociado com terceiros por meio de cessão de direitos. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para deferir o pedido liminar, com a suspensão dos efeitos do documento anexado no Id. n. 82120580, haja vista a iminência do prazo fatal disposto em referido documento, a saber 07.03.2021. É o relatório. DECIDO. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO. 1- "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão proferida. Remeta-se o processo ao Ministério Público para ciência desta Decisão e manifestação acerca dos documentos juntados pelo Demandante. Fica o Autor intimado. (grifos no original) Inconformado, busca o recorrente a concessão da medida de urgência, reagitando idênticos argumentos ofertados na origem, sobretudo quanto à alegada desvantagem no negócio ajustado com a recorrida, seja pelo exíguo lapso temporal para a venda do bem, seja pelo valor concertado. Acrescenta que a suspensão do ajuste contratual não causará prejuízo à agravada, pois não se mostra irreversível e, ao contrário, tem o condão de protegê-lo contra o que denomina estelionato senil, haja vista possuir mais de 70 (setenta) anos. Requer, assim, o deferimento da liminar para a suspensão do instrumento particular de partilha de imóvel e, ao final, a reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência perseguida. Com efeito, ficou incontroverso que os litigantes firmaram, em 7.12.2020, o Instrumento Particular de Acordo de Partilha (ID 23734647 – p. 19), com vistas a encerrar o condomínio instaurado sobre o imóvel localizado no Condomínio Lago Sul, Conjunto 1, Casa 5, nesta Capital. Naquela ocasião, destacaram que a união estável encontra-se rompida desde julho/2010 e que o objetivo do contrato é proceder à partilha definitiva do referido bem, fixando o prazo de 3 (três) meses para que o agravante realize a venda e, caso infrutífera, a agravada teria direito de comprar a parte do recorrente por R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Vê-se, ademais, que o prazo fatal para a alienação do imóvel encerra-se no próximo dia 7 de março sem que o agravante tenha efetuado a negociação. No que diz respeito ao apontado vício de consentimento, as provas trazidas pelo autor, ora recorrente, não fornecem sequer indícios de sua existência. Vislumbra-se que o boletim de ocorrência registrado pelo agravante noticia fato ocorrido em 17.12.2020, mas registrado apenas em 4.1.2021, ou seja, após o ajuste firmado (ID 23734647 – pgs. 21/23). Por outro lado, a medida protetiva concedida em 13.1.2021 (ID 23734647 – pgs. 45/46), a fim de determinar, por 60 (sessenta) dias, a proibição de a agravada entrar em contato com o agravante, bem como dele se aproximar, mantendo, durante o período distância mínima de 300 (trezentos) metros, não tem o condão de demonstrar a alegada coação, mas apenas que as partes são dissonantes em objetivos e que o longo período transcorrido após o término da convivência foi a provável causa dos atuais desentendimentos. Aparentemente, o instrumento firmado pelo ex-casal foi entabulado de forma autônoma e com liberalidade, o que afastaria, de um juízo de cognição sumária, a pecha de eventual nulidade. Assim, não vejo como suspender as cláusulas do contrato, uma vez que não se encontra, ao menos numa análise perfunctória, eivado de nulidades, bem como porque inexiste nexo causal entre o ajuste e os fatos posteriores. A título de ilustração, trago à baila julgado deste egrégio Tribunal acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência visando a suspensão dos descontos realizados no contracheque do agravante, referentes a empréstimo consignado. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, o agravante firmou contrato com a empresa agravada, denominado instrumento particular de portabilidade de pagamento, no qual se comprometeu a contrair empréstimo em favor desta junto ao banco agravado em troca de receber vantagem econômica. 4. O agravante afirma ter sido vítima de um golpe da mencionada empresa, mas, em princípio, os contratos objeto dos autos são válidos, não tendo sido demonstrada a alegada fraude, porquanto se limita a alegar agido sob forte insistência, o que, por si só, não configura ato ilegal ou vício de consentimento passível de ensejar a anulação do negócio jurídico. 5. Verificando-se a ausência da plausibilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260792, 07055852520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausente a probabilidade do direito vindicado, despicienda a incursão acerca do alegado risco da demora, uma vez que os pressupostos para concessão da medida de urgência devem coexistir. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador